Tribunal: TJPA
Processo: 0801120-94.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801120-94.2025.8.14.0069

APELANTE: ARLINDO GONCALVES PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801120-94.2025.8.14.0069
AGRAVANTE: ARLINDO GONCALVES PEREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECEDENTE DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (
Id. 30207240
) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. O juízo de origem indeferiu a petição inicial após o autor, ora agravante, descumprir a determinação de emenda para acostar aos autos extratos bancários que demonstrassem a ausência de recebimento dos valores do empréstimo objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é lícita a exigência de extratos bancários para instruir ação que visa o reconhecimento de fraude em empréstimo consignado; (ii) se o descumprimento da ordem de emenda à inicial autoriza a extinção do feito sem análise de mérito; e (iii) se a reiteração de teses já afastadas por jurisprudência consolidada caracteriza recurso manifestamente improcedente para fins de aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (Art. 320, CPC). A exigência de extrato bancário, em casos de alegação de fraude em consignados, visa conferir o mínimo de verossimilhança às alegações autorais e evitar o ajuizamento de demandas fabricadas ou predatórias.
4. O extrato bancário é documento de fácil obtenção pelo consumidor, não configurando "prova diabólica" ou ônus excessivo, sendo elemento essencial para o exercício do contraditório e para a análise do interesse processual.
5. A 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal possui entendimento pacificado sobre a matéria, conforme o acórdão paradigma da Apelação n.º 0005393-13.2018.8.14.1875, citado na decisão agravada.
6. O descumprimento injustificado da diligência de emenda, após a devida intimação, impõe o indeferimento da exordial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
7. O recurso de Agravo Interno não apresentou qualquer fundamento novo capaz de modificar o entendimento exarado monocraticamente, limitando-se a repetir argumentos já apreciados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese:
É legítima a determinação judicial de emenda à petição inicial para a juntada de extratos bancários em ações que contestam empréstimos consignados, sendo o seu descumprimento causa para o indeferimento da inicial.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 320, 321, parágrafo único, 485, I, 932, IV e 1.021, §§ 4º e 5º do CPC; TJPA, Apelação Cível n.º 0005393-13.2018.8.14.1875.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ante a manifesta improcedência do recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801120-94.2025.8.14.0069
AGRAVANTE: ARLINDO GONCALVES PEREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ARLINDO GONCALVES PEREIRA
contra a decisão monocrática de
Id. 30207240
, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em suas razões recursais (
Id. 30760640
), o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao tratar o extrato bancário como documento indispensável. Alega que tal exigência configura "prova diabólica" e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aduz que o extrato de consignações do INSS já seria suficiente para demonstrar o interesse de agir e que a inversão do ônus da prova deveria recair sobre a instituição financeira. Pugna pela reforma da decisão para que o feito prossiga em sua instância de origem.

O Agravado apresentou contrarrazões (
Id. 31518666
), defendendo a manutenção integral da decisão monocrática. Argumenta que a exigência documental é legítima, encontra amparo no dever de cooperação das partes e que a jurisprudência desta 1ª Turma é uníssona no sentido de que a ausência de extratos bancários inviabiliza a aferição mínima da verossimilhança dos fatos narrados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a insurgência do agravante não merece prosperar, devendo a decisão monocrática de Id. 30207240 ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da controvérsia reside no indeferimento da inicial após o autor recusar-se a colacionar extratos bancários da conta onde os descontos ocorrem. O agravante insiste na tese de que tal documento é meramente probatório e que sua exigência cerceia o acesso à justiça.

Entretanto, como já exaustivamente fundamentado na decisão ora recorrida, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como órgão consultivo ou palco para aventuras jurídicas. Em um cenário de crescente litigância predatória, a exigência de que o autor traga aos autos elementos mínimos que corroborem sua narrativa — como um simples extrato de conta corrente — é medida salutar que visa conferir higidez ao processo.

Não se trata de exigir prova de fato negativo (não contratação), mas sim de demonstrar a "não fruição" do valor, o que é facilmente comprovado pela movimentação bancária do período. A recusa em apresentar o extrato, sob o pretexto de "prova diabólica", afronta o dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC.

Ressalte-se que esta 1ª Turma de Direito Privado já consolidou o entendimento de que o extrato bancário, em casos de empréstimo consignado, deve acompanhar a inicial ou a emenda, sob pena de extinção, conforme o precedente paradigmático n.º 0005393-13.2018.8.14.1875.

A decisão monocrática de Id. 30207240 aplicou corretamente o direito ao caso concreto, estando em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal. O agravante não trouxe nenhum argumento novo ou distinção fática (
distinguishing
) capaz de infirmar as conclusões adotadas.

Por fim, verifico que o recurso se limita a rediscutir matéria amplamente pacificada, sem fundamentos plausíveis, revelando-se manifestamente improcedente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Condeno o Agravante ao pagamento de
multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do
artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil
, ante a manifesta improcedência do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026